Tribunal: STF
Processo: CC 8454
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA QUINTA REGIÃO E O JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE ADAMANTINA/SP: COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AL. D DO INC. I DO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Conflito de competência autuado no Supremo Tribunal Federal em 21.8.2025, sendo suscitante o juiz de direito da Segunda Vara da comarca de Adamantina/SP e suscitada a Nona Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região.



O caso



    2. Em 11.4.2024, Paulo Roberto da Silva ajuizou reclamação trabalhista contra a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, com o objetivo de ser reclassificado no seu cargo, “correspondente a evolução de um nível por ano, desde 2016, devendo ser reenquadrado no cargo de Agente de Saneamento Ambiental 19, para que lhe seja aplicado o salário referente a esse nível, conforme tabela de salários atual da SABESP” (fls. 16-17, doc. 1). 



    Em 30.11.2024, a juíza do Trabalho da Vara do Trabalho de Adamantina/SP julgou a ação trabalhista improcedente (fls. 479-618, doc. 1).



    Contra essa sentença Paulo Roberto da Silva interpôs recurso ordinário (fls. 488-497, doc. 1).



    Em 1º.4.2025, a Nona Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, de ofício, declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide e determinou a remessa do processo à Justiça comum estadual, nestes termos:



    “Inconformado com a sentença, que julgou improcedentes os pedidos, recorre o reclamante, quanto à seguinte matéria: progressão – PCCS – avaliação de competências e de desempenho – discriminação. (...)



    Por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer fase do processo, passo a análise a respeito da incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o presente feito.



    No caso em tela, embora o reclamante seja empregado pública celetista, o que se pretende, em verdade, é a progressão na carreira (reenquadramento funcional) e consequentes diferenças salariais em razão do quanto previsto em Plano de Cargos e Salários (PCS) da SABESP (empresa pública).



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.288.440, com repercussão geral reconhecida (Tema 1143), reconheceu a competência da Justiça Comum para julgamento de ação proposta por servidor celetista em que postula parcela de natureza administrativa (...)



    Assim, é a natureza da norma jurídica que deve ser observada para aferição, no caso concreto, da competência para processar e julgar a ação, que, in casu, é inequivocamente administrativa. (...)



    Portanto, considerando que o julgamento pelo E. STF, de caráter vinculante, foi publicado em 12.07.2023, e que, no caso em análise, a prolação de sentença de mérito foi posterior a esta data (30.11.2024), por se tratar de matéria de ordem pública, declaro, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda, anunciando a nulidade dos atos decisórios e determinando o encaminhamento de cópia deste processo à Justiça Comum, para processamento do feito como entender de direito, nos termos do art. 109, I, da CF, c.c. o art. 64, §§1º e 3º, do CPC, conforme precedente RE 1288440 (Tema 1143) do E. STF.



    E, para cumprimento da determinação supra, o Juízo de Origem poderá se valer do sistema de malote digital ou de outro sistema eletrônico disponível ou, ainda, caso necessário, deverá providenciar a impressão dos autos eletrônicos em papel, consoante art. 12, §2º, da Lei 11.419/2006, para formação do instrumento e remessa ao Juízo competente, certificando-se nestes autos.



    Fica prejudicada, por consequência, a análise do dano moral pela alegada discriminação sofrida, pois intimamente relacionada à pretendida progressão funcional.



    Nada obstante o acima determinado, para fins estatísticos, fica a Vara de Origem autorizada a regularizar o fluxo deste processo no PJE, após a remessa do feito ao juízo competente, pois o sistema não contém chave automática que determine sua baixa, o que gera distorções no e-gestão e impacta negativamente nas metas que devem ser cumpridas por esta Justiça Especializada.



    Ante o exposto, decide-se: conhecer do recurso interposto por PAULO ROBERTO DA SILVA e, de ofício, declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho para o julgamento da lide e determinar a remessa do feito à Justiça Comum Estadual, na forma da fundamentação” (fls. 530-533, doc. 1).



    Em 28.7.2025, o juiz de direito da Segunda Vara da comarca de Adamantina/SP suscitou conflito negativo de competência:“Vistos.



    Trata-se de ‘RECLAMAÇÃO TRABALHISTA’ ajuizada por PAULO ROBERTO DA SILVA em face de SABESP – CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, distribuída perante a Vara do Trabalho de Adamantina, em que se alega não aplicação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da parte Reclamada de maneira isonômica, o que teria culminado no preterimento da promoção do Reclamante, em prol de outros empregados mais novos, sob o pretexto de falta de dotação orçamentária. 



    Após regular oferta de contestação (fls. 203/462), realização da audiência uma (fls. 465/468) e apresentação de réplica/alegações finais (fls. 470/478), foi prolatada sentença rejeitando a preliminar de inépcia da inicial, pronunciando a prescrição quinquenal e julgando improcedentes os pedidos (fls. 479/485). 



    A parte autora interpôs recurso ordinário (fls. 488/497) e, após contrarrazões (fls. 500/529), o E. TRT da 15ª Região declarou, de ofício, a incompetência material da Justiça do Trabalho, nos termos do Tema 1143 do E. STF, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual (fls. 530/536).



    É a síntese do necessário. Decido. 



    Com o devido respeito à r. decisão de fls. 530/536 do Egrégio da TRT da 15ª Região, tenho que a Competência para apreciação do feito é daquela justiça especializada, razão pela qual entendo inválido o prosseguimento do feito perante esta Justiça Estadual. 



    Efetivamente, referida decisão, que afirmou a competência desta Justiça Estadual, repousa sobre premissa equivocada, qual seja: 



    ‘No caso em tela, embora o reclamante seja empregado pública (SIC) celetista, o que se pretende, em verdade, é a progressão na carreira (reenquadramento funcional) e consequentes diferenças salariais, em razão do quanto previsto em Plano de Cargos e Salários (PCS) da SABESP (empresa pública)’ (fls. 531.) 



    No entanto, o v. acórdão de mérito do RE 1288440, processo-paradigma do Tema 1143 – Competência – Estadual – Trabalhista – Servidor – Celetista da Repercussão Geral, o E. Supremo Tribunal Federal decidiu: (...) 



    ‘Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho’ (...)



    Do relatório do referido acórdão extrai-se que os autores são empregados públicos estaduais. (...)



    A situação discutida nestes autos, todavia, é distinta daquela encontrada no referido processo-paradigma.



    No caso sub judice, a Reclamada não é empresa pública, mas sim sociedade de economia mista, sendo certo, ainda, que a relação entre o Reclamante e esta se pauta pelos termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não tendo a discussão versada nos autos qualquer viés administrativo. Ao contrário, o debate tem por fundamento o Plano de Cargos e Salários, elaborado nos termos do art. 461, caput e § 1º, da CLT e aprimorado para atender compromisso assumido pela Reclamada perante Sindicatos (fls. 213/214), não decorrendo de legislação que estabeleça ‘regime exorbitante’, ou estabelece aspectos laborais próprios de carreira pública.



    Assim, além da natureza da Reclamada, de Sociedade de Economia Mista e, por isso, regida pelo regramento das empresas privadas, observa-se que a discussão não se estriba em regime funcional administrativo, mas em discussão atinente a Plano de Cargos e Salários, de natureza não-administrativa.



    Diante disso, SUSCITO conflito negativo de competência, a ser dirimido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, para onde os presentes autos deverão ser encaminhados” (fls. 600-602, doc. 1).



    Em 21.8.2025, o presente conflito de competência veio-me em conclusão (doc. 3).



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Compete ao Supremo Tribunal Federal dirimir conflito de competência instaurado entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal, nos termos da al. o do inc. I do art. 102 da Constituição da República, no qual se dispõe que “compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar, originariamente: (…) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”.



    Este Supremo Tribunal assentou ser competente para dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho (CC n. 7.027, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 1º.9.1995; CC n. 7.149, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 28.11.2003; CC n. 7.545, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 14.8.2009; e CC n. 7.242, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 18.12.2008).



     



    Entretanto, o presente processo não traz essa situação ao exame judicial. 



    Na espécie vertente, discute-se a competência para processar e julgar conflito de competência instaurado entre o juiz de direito da Segunda Vara da comarca de Adamantina/SP e o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região.



     



    4. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República  
dispõe-se:



    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



    I – processar e julgar, originariamente: (...)



    d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, ‘o’, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos”.



    Portanto, a competência para processar e julgar conflito de competência instaurado entre o juiz de direito da Segunda Vara da comarca de Adamantina/SP e o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região é do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COMPETE AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DESDE SUA INSTALAÇÃO, OCORRIDA A 7.4.1989, DIRIMIR CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E JUIZ (ESTADUAL) A ELE NÃO VINCULADO (ART. 105, I, ‘D’, DA CF DE 1988 E ART. 27, PARAGRAFO 1, DO ADCT)” (CJ n. 6.946, Relator o Ministro Sydney Sanches, Plenário, DJe 2.6.1989).



    “Conflito negativo de competência. Tribunal Regional do Trabalho e Juiz estadual. competência originária do Superior Tribunal de Justiça (cf, art. 105, i, ‘d’). I – Causa em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado por Juiz estadual em face do TRT/15ª Região. II – Razões de decidir 2. A competência do Supremo Tribunal Federal para dirimir conflitos de competência restringe-se às hipóteses em que um Tribunal superior figurar entre os polos antagônicos (CF, art. 102, I, ‘o’). 3. Incumbe ao Superior Tribunal de Justiça resolver conflitos de competência entre órgãos da Justiça do Trabalho de primeira e segunda instâncias (Juízes ou Tribunais Regionais do Trabalho) e Juízes estaduais (CF, art. 105, I, ‘d’). Precedentes. III – Conclusão 4. Conflito não conhecido. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça” (CC n. 8.428, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 7.1.2025).



    “Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba/SP, ora Suscitante, e a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em sede de ação ajuizada por Isabela Vitti em face do Município de Piracicaba/SP. (...)



    Assim, tratando-se de suposto conflito entre juízos vinculados a tribunais diversos, o conflito de competência deveria ter sido suscitado perante o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, I, ‘d’, da Constituição Federal. Nesse sentido, destaco as seguintes decisões: CC 7.402, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 27/06/2011; CC 8.180, Rel. Min ROSA WEBER, DJe de 25/08/2021; e CC 8204, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 28/01/2022. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecimento do presente conflito de competência e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça” (CC n. 8.425, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.12.2024).



    5. Pelo exposto, não conheço do presente conflito negativo de competência (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça (al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



      Comunique-se esta decisão, com urgência, ao juiz de direito da Segunda Vara da comarca de Adamantina/SP e à Nona Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora